Tribunal: STF
Processo: MS 21815
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
           VÍCIO CONSISTENTE EM NÃO HAVEREM SIDO OUVIDAS, PELA
COMISSAO DE INQUERITO, AS TESTEMUNHAS DA DEFESA, E QUE, NÃO OBSTANTE
ASSINALADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, NÃO IMPEDIU A
APLICAÇÃO DA DRASTICA PENA.
           NULIDADE DO PROCESSO.
           RECONDUÇÃO DO IMPETRANTE AO SEU CARGO, ONDE AGUARDARA A
RENOVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.
           SEGURANÇA PARCIALMENTE DEFERIDA.